Tribunal: TJDFT
Processo: 0738810-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Provas. Consunção. Pena-base. Fração. Regime prisional. Substituição por restritiva de direitos.
1 - Se as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais, harmônicos, não deixam dúvidas de que os apelantes venderam porção de maconha para usuário e mantiveram em depósito, na residência onde funcionava distribuidora de bebidas de “fachada”, porções de maconha e cocaína, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2 – Deve ser mantida a condenação do segundo apelante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido se os policiais foram firmes em dizer que o armamento estava na residência dele e ele não provou que tem autorização para uso da arma.
3 – Não provado que o crime de posse irregular de arma de fogo foi meio necessário para o crime de tráfico de drogas, não incide o princípio da consunção.
4 - Afasta-se o exame desfavorável dos antecedentes se as anotações indicadas na FAP dele pela sentença não são condenatórias.
5 - Mantém-se o exame desfavorável das consequências do crime em razão da natureza de parte da droga apreendida - cocaína – que tem efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas - e da grande quantidade de maconha apreendida – quase 1kg.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato e 1/6 da pena mínima, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 – Reincidente o réu e com pena estabelecida acima de 4 anos de reclusão, mantém-se o regime prisional fechado.
8 – Apelações providas em parte.